Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742117-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO - LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos, etc. O presente agravo de instrumento cinge-se à reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante na origem. Diante das circunstâncias fático-processuais, a recorrente foi instada a complementar a comprovação em relação ao seu pleito (ID 19978327), trazendo à colação em sua manifestação diversos documentos em alicerce de sua pretensão reformatória (ID 20565424 e seguintes). À vista disso, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade do recurso à baila e do pedido de tutela de urgência nele contido, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II) e, em igual prazo, se manifestar acerca da peça e dos documentos apresentados pela parte adversa nesta seara recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator